Tribunal: TJMT
Processo: 0014010-75.2010.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014010-75.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), DIRCELEUZA ALVES SOARES - CNPJ: 37.519.071/0001-05 (AGRAVANTE), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.09

0.521-68 (ADVOGADO), DIRCELEUZA ALVES SOARES - CPF: 809.741.049-49 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Sinop, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal e determinando o prosseguimento do feito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo executivo por mais de 10 anos decorreu de inércia do exequente, configurando prescrição intercorrente, ou se resultou de morosidade do próprio Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. A paralisação do feito por longo período não pode ser atribuída à conduta da Fazenda Municipal, mas a circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, como a demora de mais de 7 anos para análise de exceção de pré-executividade e significativos lapsos temporais para apreciação de pedidos de penhora.

4. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na prática dos atos processuais por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

5. A alegação subsidiária de inatividade empresarial não comporta conhecimento, por estar acobertada pela coisa julgada, uma vez que já foi objeto de decisão transitada em julgado nos autos da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"Não se configura a prescrição intercorrente na execução fiscal quando a paralisação do feito decorre de morosidade do próprio Poder Judiciário na prática dos atos processuais, aplicando-se o entendimento da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DIRCELEUZA ALVES SOARES
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente na execução fiscal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a prescrição intercorrente se configurou pela inércia da Fazenda Municipal, e não por falha do mecanismo judiciário; (ii) que transcorreram mais de 8 anos sem efetivo impulsionamento por parte do exequente, o que demonstra sua desídia; (iii) subsidiariamente, alega a inatividade empresarial no período dos fatos geradores, requerendo a extinção da execução por esse fundamento.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno e, no mérito, a reforma da decisão monocrática para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A questão central consiste em verificar se a paralisação do processo executivo decorreu de inércia do exequente ou de morosidade do próprio Poder Judiciário, ao que transcrevo o trecho que interessa da decisão recorrida:

“(...) a Fazenda Municipal ajuizou a Ação Executiva em
25 de maio de 2011
(Id 229807229 – página 4). O despacho inicial foi proferido em
14 de junho de 2011
(Id 229807229 – página 27), e a citação da parte executada ocorreu em
29 de março de 2012
(Id 229807229 – página 34).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade em
02 de abril de 2012
(Id 229807229 – página 50), que foi analisada pelo Juízo somente em
26 de outubro de 2019
. Na ocasião, foi determinada a intimação da Fazenda para prosseguir com o feito no prazo de 30 dias (Id 229807229 – páginas 116/118).

Os autos foram digitalizados em
04 de novembro de 2021
. Em
28 de fevereiro de 2022
, a Fazenda Municipal requereu a penhora via SISBAJUD, analisada em
17 de novembro de 2022
(Id 229807240).

Após o decurso do prazo em
23 de agosto de 2023
para manifestação da executada (Id 229807242), a Fazenda solicitou nova busca de ativos. Posteriormente, em
25 de março de 2024
, o Juízo reconheceu a prescrição do crédito e extinguiu o processo (Id 229807244).

(...)

Nota-se que
o processo esteve paralisado por mais de 10 (dez) anos
, período que não pode ser atribuído ao Apelante, devido à falha e morosidade na prática de atos ordinatórios. Evidencia-se que, desde a exceção de pré-executividade apresentada em 02 de abril de 2012 até a decisão proferida em 26 de outubro de 2019,
transcorreram mais de 7 anos
. Da mesma forma, entre o pedido de penhora realizado em 28 de fevereiro de 2022 e a conclusão dos atos ordinatórios da penhora realizada em 23 de agosto de 2023,
transcorreram mais de 1 ano e cinco meses
. Por fim, entre a última manifestação da exequente, solicitando a penhora via SISBAJUD e RENAJUD em 26 de setembro de 2023, até a sentença atacada, proferida em 25 de março de 2024,
decorreram mais de 6 meses.

De se ver, portanto, com base nos elementos constantes nos autos acima relacionados, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito
não decorreu da conduta da Fazenda Municipal, mas dos próprios mecanismos da Justiça.

Ou seja, até a presente data, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que, consoante estabelece a Súmula 106 do STJ, inviável o reconhecimento da
prescrição
.”

Da análise detalhada dos autos, constata-se que a paralisação do feito por longo período não pode ser atribuída à conduta da Fazenda Municipal, mas sim a circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário.

Com efeito, a execução fiscal foi ajuizada em maio de 2011, com despacho inicial em junho do mesmo ano. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade em abril de 2012, que somente foi analisada pelo juízo em outubro de 2019 - ou seja, transcorreram mais de 7 anos para apreciação da defesa apresentada, período em que o processo permaneceu paralisado por culpa exclusiva do Judiciário.

O mesmo se verifica quanto ao pedido de penhora via SISBAJUD formulado em fevereiro de 2022, que só foi analisado em novembro do mesmo ano, bem como em relação ao último pedido de constrição formulado em setembro de 2023, apreciado apenas em março de 2024.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

O precedente citado pela agravante (AC nº 0001322-57.2011.8.11.0044) não se aplica ao caso, pois naquele feito a paralisação decorreu efetivamente da inércia do credor, diferentemente da hipótese dos autos em que houve morosidade do próprio Judiciário na prática dos atos processuais.

Quanto à alegação subsidiária de inatividade empresarial, trata-se de matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser discutida através dos embargos à execução, com plena cognição.

Aliás, a referida arguição restou apresentada pela agravante na exceção de pré-executividade do id. 229807229 – Pág. 38/50. A referida exceção de pré-executividade foi
decidida em 26.10.2019,
ocasião em que o magistrado de primeiro grau
REJEITOU a exceção
assentando:

A referida decisão
NÃO
foi objeto de agravo de instrumento, não podendo nesta ocasião ser analisada matéria que a decisão recorrida (id. 229807247) sequer analisou em razão da existência de decisão transitada em julgado nos autos.

Assim sendo, compreendo que os pedidos formulados de modo subsidiário não devem ser conhecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso manejado e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Sinop para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024